Tribunal: TJDFT
Processo: 0738710-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEANE MOREIRA DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711376-76.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208301904 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja questão controvertida foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 209383173 dos autos de origem), não houve apreciação pelo Juízo de primeiro grau. Nas suas razões recursais (ID 64026131), a agravante assevera que o precedente afetado ao sistema de repetitivos discute apenas se é, ou não, necessária a prévia liquidação do julgado para propositura do cumprimento de sentença individual e, por isso, não haveria nenhuma influência no caso dos autos. Menciona que o cumprimento de sentença fora proposto com a prévia liquidação por meros cálculos aritméticos, não sendo ajuizada de forma genérica. Por fim, cita precedentes no sentido de que o tema 1169 não se aplicaria aos casos de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em que há meros cálculos aritméticos, motivo pelo qual defende a existência de distinção entre o processo originário e o aludido tema. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga regularmente. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 204486810 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que, em que pese tenha sido assinalado positivamente o campo, no Sistema PJe de 2o Grau, relativo às urgências, não consta, das respectivas razões recursais, nenhuma fundamentação ou requerimento a respeito de pedido em sede de cognição sumária, motivo pelo qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.